Tribunal: STF
Processo: RE 1306367
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais. No extraordinário, a recorrente aponta a violação do artigo 178 da Constituição Federal. Sustentando aplicável ao processo o previsto na Convenção de Varsóvia, discorre sobre a prescrição. 
    2. Colho do acórdão o seguinte trecho: 
    No tocante à prescrição, verifica-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal pacificou a tese do tema, bem como da limitação da indenização por danos materiais por extravio de bagagem, por aplicação das normas internacionais que regem o tema. Naquela ocasião, o Pleno do Supremo consignou que “devem prevalecer os acordos internacionais, especialmente a Convenção de Varsóvia, em relação ao disposto sobre o Código de Defesa do Consumidor”, pois “a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral para as relações de consumo”. E, aplicando o parágrafo 2º. do art. 2º. da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 1 , “tem-se que a Lei 8.078/90 não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais em questão. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, afastando-se o Código, no ato de aplicação, sempre que a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional. (...) Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de 'lex specialis'.” 
    Dito isto, fixou o voto do Relator que “as disposições previstas nos acordos internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga”, e que “a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral”. 
    Assim, não se aplica a prescrição bienal da pretensão da indenização por danos morais. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    Acresce ter o Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 636.331, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, Peno, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de novembro de 2017, concluído que a limitação versada na Convenção de Varsóvia diz respeito apenas aos danos materiais. Confiram com a ementa:
    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4.Publiquem.
Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator